Tribunal: TJMT
Processo: 0005319-13.2017.8.11.0020
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005319-13.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANI OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 529.833.741-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), AMILTON BARBOSA ROCHA - CPF: 304.192.391-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DISTRATO – DEVOLUÇÃO À COMPRADORA DE 90% DO TOTAL PAGO – PRETENSÃO DO VENDEDOR DE RECEBER PELA COLHEITA DA PRODUÇÃO DE ABACAXI SUPOSTAMENTE EXISTENTE NA ÉPOCA DA ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA PLANTAÇÃO, DA QUANTIDADE, DE QUEM PLANTOU, COLHEU E VENDEU E O TOTAL ARRECADADO – PEDIDO NÃO ACOLHIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Desfeito o contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes, o vendedor deve devolver ao comprador o montante por ele pago, com retenção de 10% pelas despesas administrativas e afins.

Não comprovada a existência de plantação de abacaxi na área, nem a sua época, sua quantidade, quem plantou, colheu e vendeu, tampouco a quantia arrecadada, razão por que a pretensão do vendedor de receber por ela não comporta acolhimento.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação Ordinária de Cobrança
julgada parcialmente procedente para condenar a ré à restituição de 90% do total do valor pago pela autora pelo imóvel (R$4.000,00), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que
a apelada enriqueceu às
suas
custas
.
Isso porque, conforme o contrato de compra e venda juntado aos autos (ID 60545290, págs. 26-27 e 55-56), a apelada entrou na posse do imóvel em 11/05/2012 e nos termos da petição inicial “ficou na posse do imóvel rural apenas 03 (três) meses, visto que, teve que mudar sua residência para esta cidade” (ID 60545290, pág. 14), sendo que o apelante retornou à posse do imóvel em agosto de 2012. (...) Nesse sentido, é evidente que o valor pretendido pelo apelante à época da realização do negócio jurídico correspondia à posse do imóvel somado aos frutos não pendentes. (...) O tempo médio entre a plantação e a colheita do abacaxi é de 18 a 24 meses. O tempo que durou o negócio jurídico, entre a formalização contratual e o distrato verbal, foi de menos de 15 dias e entre a transmissão da posse e o retorno do requerido foram três meses.
(...)
Assim, o negócio jurídico foi realizado em momento propício aos interesses da apelada e as provas orais produzidas dão conta que o apelante plantou os pés de abacaxi e vendeu o imóvel com os frutos pendentes enquanto a apelada colheu os frutos e realizou a venda
.

Sustenta ser clara a má-fé da apelada:
entrou na posse do imóvel, realizou o negócio jurídico, colheu os frutos e após vendê-los, tentou alinear a posse antes mesmo de adimplir o restante do valor devido ao apelante (R$ 10.000,00).

Requer a total improcedência dos pedidos da apelada.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 177403452).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
o benefício da justiça gratuita a partir desse momento, tendo em vista que o réu/apelante, ao ser atendido pela Defensoria Pública, declarou que seus rendimentos mensais são de R$880,00 (ID. 177405680 – pág. 46), situação totalmente compatível com a concessão da gratuidade pretendida.

A autora/apelada ajuizou a Ação sob o argumento de que em 17-08-2012 comprou um imóvel do réu/apelante (Lote n. 8 do Assentamento Agro Vila, em Araguainha/MT, com área de 4ha) pelo preço de R$14.000,00, sendo R$4.000,00 a título de entrada e o restante em 75 arrobas de vacas. Diz que ficou na posse do terreno por apenas 3 meses, razão por que decidiu alienar o bem para terceiro, mas o réu preferiu retomar o bem e as partes firmaram distrato verbal, sendo que ele retomou a posse em agosto de 2012, comprometendo-se a devolver o valor pago como sinal (R$4.000,00), o que não cumpriu, levando a apelada a ingressar em juízo para buscar a restituição do referido valor, que atualizado soma R$5.711,13.

A lide foi julgada
parcialmente procedente para condenar o réu/apelante à restituição de 90% do total do valor pago pela autora pelo imóvel (R$4.000,00).

As partes firmaram Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural em 17-08-2012 (ID. 177405680 – pág. 51).

Na contestação, o réu/apelante alega que existia uma plantação de abacaxi na área e que durante o curto período em que a apelada ficou lá colheu aproximadamente 5 mil
cabeças de abacaxi
, equivalente a R$10.000,00, já que cada unidade era vendida por R$2,00. Argumenta que o possuidor de má-fé tem a obrigação de devolver os frutos percebidos e colhidos, além de perder os pendentes, nos termos do artigo 1.216 do CC.

Não há nenhuma prova documental a respeito da existência ou não de plantação de abacaxi, bem como de sua comercialização seja pela apelada seja pelo apelante.

Os depoimentos das testemunhas não são suficientes para assegurar com a certeza necessária quem plantou o produto, que quantidade era, quem colheu e, se vendeu, por quanto foi.

Em conclusão, houve o desfazimento do negócio, determinando-se a devolução à apelada de 90% do montante por ela quitado que foi de R$4.000,00, e sobre esses aspectos não há discussão no Recurso.

Por fim, em sintonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Posto isso,
nego provimento

ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023